Tribunal: TJMT
Processo: 1016331-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016331-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), BRUNO LUIS PIRES - CPF: 222.914.798-65 (EMBARGANTE), OLIVAL PIRES NETO - CPF: 295.017.478-75 (EMBARGANTE), JORGE ROBERTO PIRES - CPF: 717.537.378-34 (EMBARGANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 23.990.451/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – DESCABIMENTO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – AÇÃO SUSPENDIDA/SOBRESTADA – TEMA 1.137 STJ- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A questão da ampliação de medidas coercitivas, para cumprimentos de uma ordem judicial, foi afetada pelo STJ à sistemática dos recursos repetitivos por meio do
Tema
n.
1.137
, levando a suspensão da decisão até a resolução do
Tema
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento

interposto por
BRUNO LUIS PIRES, OLIVAL PIRES NETO e JORGE ROBERTO PIRES
,
de decisão que concedeu tutela de urgência.

AÇÃO
:
Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 1005829-21.2018.8.11.0037) proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
contra
BRUNO LUIS PIRES, OLIVAL PIRES NETO e JORGE ROBERTO PIRES

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a tutela de urgência para suspender a CNH da parte executada, pelo prazo de 12 meses, a contar da inserção no sistema RENAJUD.

AGRAVO
:
BRUNO LUIS PIRES, OLIVAL PIRES NETO e JORGE ROBERTO PIRES
alegam, em apertada síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que a medida é desproporcional, violando o direito de ir e vir e da dignidade da pessoa humana. Alega que a medida não visa a satisfação do crédito, e sim dificultar de forma irrazoável a vida dos agravantes.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a suspensão da CNH.

Tutela antecipada indeferida.
(id 222524155)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu o pedido para suspensão/apreensão da CNH pelo período de 12 meses.

A discussão gira entorno da possibilidade de se determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, em nome dos devedores.
A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda a suspensão determinada pela afetação do Tema 1137 (regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça) impede a resolução da questão.

Entretanto, em análise aos autos, verifica-se que a suspensão da ação, sem a revogação da decisão que deferiu a apreensão da CNH pelo período de 12 meses, geraria danos irreversíveis aos agravantes.

Isso porque o Sr. Jorge Roberto Pires, de 68 anos, residente no município de Campo Verde/MT, encontra-se em tratamento contra o câncer de próstata (CID C61) na Comarca de Cuiabá/MT. Por essa razão, ele depende da CNH para se deslocar e realizar seu tratamento médico (Id. 227677655).

De modo que prospera a revogação da decisão, e posteriormente a suspensão da ação, para determinar que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.

A respeito:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara.
Recurso não conhecido, com determinação
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a determinação de suspensão da CNH do agravante, bem como
suspender/sobrestar a ação
, com a determinação para que, na origem, o objeto do recurso seja reanalisado após o julgamento do Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, via de consequência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024